Tribunal: TJES
Processo: 5011671-33.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Vícios de Construção
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011671-33.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: HUMBERTO CAMARGO BRANDAO FILHO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. ESCLARECIMENTOS DO PERITO. REPETIÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ APRECIADOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Lorenge Construtora e Incorporadora Ltda. contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau em processo de liquidação de sentença. A embargante alega omissão no acórdão, sustentando que o perito não foi intimado para prestar esclarecimentos necessários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de intimação do perito para prestar novos esclarecimentos sobre impugnações apresentadas pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou detalhadamente as impugnações e os laudos periciais, destacando que o perito respondeu adequadamente aos questionamentos feitos pela embargante, não havendo necessidade de novos esclarecimentos.

A repetição de argumentos já apreciados pelo perito, sem a apresentação de novos fatos ou fundamentos, não configura omissão, sendo desnecessária nova intimação do perito.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já tomada, mas apenas à correção de vícios, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, inexistentes no presente caso.

A pretensão da embargante revela-se como tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Não há omissão no acórdão que, de forma clara e suficiente, analisou as impugnações e esclarecimentos do perito, sendo desnecessária nova intimação do expert.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo ser utilizados apenas para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-MS nº 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE 24/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos por
LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
contra o
v.
acórdão
constante no ID n. 8357372, prolatado por esta egrégia 3ª Câmara Cível,
que,
à unanimidade,
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo a decisão do juízo de primeir
o grau
no processo de liquidação de sentença.

A embargante alega,
em suas razões constantes no ID n. 8458455,
que o
v.
acórdão foi omisso ao não enfrentar todos os argumentos apresentados, especialmente a necessidade de intimação do perito para prestar esclarecimentos solicitados.

Sob essas premissas requer seja reconhecida a omissão, aplicando efeitos infringentes aos embargos declaratórios, de forma a reconhecer o cerceamento de defesa.

Nas
c
ontrarrazões
apresentadas no ID n. 9072985,

os embargados pugnam pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração e passo a analisar suas razões.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no artigo 1.022 do CPC.

A embargante alega omissão no acórdão embargado, sustentando que o perito não respondeu às impugnações e esclarecimentos solicitados.

Contudo, verifico que todas as impugnações e laudos técnicos apresentados foram devidamente analisados
pelo juízo a quo e a
determinação para
que
o perito informa
sse
o valor devido foi cumprida no momento oportuno,
conforme se vê dos trechos do acórdão que ora destaco:

[...] Em sede de Liquidação de Sentença, o Perito apresentou Laudo de Avaliação de fls. 631/668, concluindo que uma vaga de garagem do Apartamento 1201 corresponde a R$ 108.425,00 (cento e oito mil quatrocentos e vinte e cinco reais), enquanto uma vaga de garagem do Apartamento 1502 corresponde a R$ 113.025,00 (cento e três mil e vinte cinco reais).

Em sequência, a Empresa Recorrente apresentou Impugnação ao Laudo Pericial (fls. 675/677), alegando que “o prejuízo experimentado pelos denunciantes Humberto Camargo Brandão Filho e Larissa da Silva Lúcio, ora exequentes, não corresponde à perda total de uma vaga de garagem cada; e sim a redução de sua dimensão. (...) Portanto, o Sr. Perito deveria ter avaliado a diferença de metragem das vagas e calculado o valor referente a esta redução, para assim, ter encontrado o real valor do dano material sofrido por Humberto Camargo Brandão Filho e Larissa Da Silva Lúcio”, apresento, em anexo, Laudo de Contestação (fls. 681/687), formulado por seu Assistente Técnico.

O Perito Judicial manifestou-se às fls. 692/693 ratificando “todos os termos e valores contemplados no Laudo de Avaliação Pericial”, sob o seguinte fundamento:

“
A Construtora apresenta "Laudo de Contestação" (fls. 681/687) elaborado pelo seu Assistente Técnico com metodologia e valor inferior calculado para a vaga de garagem (diferença).

Nada obstante o trabalho do ilustre Assistente Técnico atender a Norma Técnica, este Perito discorda da metodologia adotada, já que considera o valor mínimo em função em função do mercado imobiliário recessivo.

Entretanto, independente do mercado recessivo, trata-se esta avaliação de um cálculo para uma diferença entre valores de um imóvel com 1 e com 2 vagas, ou seja, pode o Perito adotar o valor médio para esta diferença, como outro valor (mínimo ou máximo), contemplado no Intervalo de Confiança (80%).

No caso, este Perito por se tratar de uma diferença, teve o entendimento técnico de que o médio calculado, tanto para o Intervalo de Confiança, como para o Campo de Arbítrio, seria tecnicamente o mais apropriado para esta perícia de avaliação.”

Sobreveio nova manifestação da Empresa Recorrente (fls. 667/699), pleiteando que “o Ilmo. Perito seja intimado para informar qual o valor do metro quadrado da garagem, a fim de permitir a justa liquidação do comando judicial”.

Diante disso, o Sr. Perito informou, às fls. 702/703, que o metro quadrado da vaga do Apartamento 1201 corresponde a R$ 10.475,84 (dez mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), e o metro quadrado da vaga do Apartamento 1502 corresponde a R$ 10.920,29 (dez mil, novecentos e vinte reais e vinte e nove centavos), esclarecendo, na oportunidade, o seguinte:

“
Cabe ressaltar que apesar destes valores serem superiores ao dos metros quadrados das áreas privativas, deve ser considerado neste caso a desvalorização da unidade prevista com 3 vagas em relação a outra com 2 vagas, já que vagas não foram avaliadas através do método comparativo direto de mercado em função da inexistência de dados de amostras que fundamente uma pesquisa de mercado específica.”

Em manifestação de fls. 705/709, a Empresa Recorrente repete os fundamentos anteriormente expostos, requerendo, novamente, “a intimação do perito para que calcule o valor do real prejuízo material suportado pelos exequentes, consubstanciado pela quantificação da redução da dimensão do tamanho das vagas e não a inutilização das mesmas”.

Sobreveio a quarta manifestação do Sr. Perito à fl. 717, ratificando os fundamentos do Laudo Pericial, afirmando que a vaga de garagem, com as reduções feitas pela Empresa Recorrente, apenas permitem que as vagas sejam utilizadas “para um veículo menor, podendo ser um carro popular ou uma moto”, bem como a quinta manifestação de fls. 780/781, em que é reforçado que “a metodologia adotada pelo Assistente Técnico do Expropriado, (...) não corrobora com o entendimento técnico deste Perito”.

Em sexta manifestação do Sr. Perito às fls. 747/748, diante da nova repetição de todos os argumentos anteriormente já apresentados pela Empresa Recorrente, o Douto Perito afirma que “não há o que se falar em ‘danos materiais correspondentes a diminuição do tamanho das vagas’, como insiste a Parte Denunciada, mas sim a sua INUTILIZAÇAO, pois tecnicamente é impossível a sua utilização para estacionamento de automóveis com dimensões acima de carro popular ou moto”.

Após a referida manifestação do Sr. Perito, a Empresa Recorrente, pela sétima oportunidade, sem apresentar novos argumentos, insiste em reproduzir todas as alegações anteriormente formuladas, requerendo, novamente e pela sétima vez consecutiva, nova “intimação do expert para que indique o valor do dano material suportado, conforme consignado em sentença, sendo este correspondente à diminuição do tamanho das vagas de garagem”.

Sobreveio, em sequência, a Decisão combatida, em que o Magistrado de Origem fixou o valor do prejuízo material suportado pelos Recorridos em valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) dos valores de avaliação das vagas de garagem, quais sejam, R$ 108.425,00 (cento e oito mil, quatrocentos e vinte e cinco reais) e R$ 113.025,00 (cento e treze mil e vinte e cinco reais), respectivamente, por considerar que “se a vaga serve para uma moto ou um carro pequeno, veja-se não serve para todo e qualquer carro, sendo este critério suficiente para se apontar a redução proporcional de 50% sobre os valores de R$ 108.425,00 e R$ 113.025,00”.

Nesta seara, como cediço, o título que transitou em julgado, objeto da Liquidação de Sentença em discussão, condenou a Empresa Recorrente ao pagamento de todos os prejuízos materiais advindos da diminuição da vaga de garagem, sendo expresso ao consignar, no referido decisum, que “as vagas de garagem que lhes foram destinadas no projeto não atendem as especificações do projeto e se revelam inadequadas, imprestáveis e inúteis para os fins a que se destinam em um prédio cujos moradores têm um perfil social e econômico acima da média, certamente suas unidades sofreram uma desvalorização, o que corresponde a um dano material igualmente indenizável”. [...]

Frisa-se que não há falar-se em cerceamento de defesa, na espécie, uma vez que o Perito Judicial prestou esclarecimentos por reiteradas vezes, sendo que a última manifestação da Empresa Recorrente apenas reproduziu os argumentos anteriormente expostos, e sobre os quais o Perito já havia se manifestado, não se fazendo necessária uma nova manifestação do Sr. Perito, situação que apenas posterga o andamento processual, que está em tramitação desde o ano de 2009. [...]

Dito isso, observa-se que o v. acórdão foi claro ao manifestar que o Perito Judicial prestou esclarecimentos por reiteradas vezes, inexistindo o alegado cerceamento de defesa.

A pretensão da embargante, ao apontar a existência de omissão, revela-se, em verdade, uma tentativa de rediscutir a matéria já decidida.

Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, mas apenas a sanar eventuais vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

No caso em análise, a decisão embargada abordou de forma clara e suficiente a questão da
des
necessidade de
nova
manifestação do
P
erito, fundamentando adequadamente sua conclusão.

Logo, resta evidenciada a inexistência de qualquer vício que macule a decisão recorrida, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Postas tais considerações, impõe-se reconhecer que inexistem vícios na decisão embargada, tendo em vista que os pontos de insurgência foram devidamente enfrentados de forma clara e fundamentada, inexistindo, portanto, omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser corrigido.

A pretensão voltada à alteração do entendimento adotado extrapola a finalidade dos embargos de declaração, devendo ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão alcançada.

Por fim, considerando ter havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios.

Saliento ainda que, em decorrência da própria previsão do art. 1.025, CPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou para fins de prequestionamento, sendo desnecessário o manejo dos aclaratórios para este fim.

Por todo o exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração interpostos por Lorenge Construtora e Incorporadora Ltda. e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto de relatoria.